Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736730-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECILIA ASSENCO DA CUNHA, CECILIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CECILIA NEVES DA SILVA, CELIA DA MOTA FERNANDES, CELIA FRANCISCO VAZ, CELIA FERNANDES DE MOURA, CELIA DE SOUZA GUEDES, CELIA CLIMACO DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cecilia Assenco da Cunha e Outras (ID no 41420932) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 41420932, págs. 1-3). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO